Tribunal: TJMT
Processo: 1022896-02.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022896-02.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CATARINA SILVA DE ARRUDA - CPF: 572.200.341-72 (RECORRENTE), RUY GUILHERME FREITAS FRANZOSI - CPF: 054.670.541-39 (ADVOGADO), BRUNO NADAF GUSMAO - CPF: 008.487.391-40 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DÉBITOS REGULARES. ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES. BUSCA E APREENSÃO DO BEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu a falha na prestação de serviços, ante a responsabilidade da reclamada em reparação ao dano sofrido pela apreensão do veículo, estando as parcelas do financiamento negociadas e quitadas, sendo condenada em danos morais no valor de R$ 5.000,00(cinco mil reais).

2.

Pretensão recursal da Promovente, suscitando a reforma pela majoração dos danos morais, sob argumento que exaustivamente solicitou solução para a Promovida e não obteve a assistência e prestação de serviços necessária, até a demanda judicial.

3.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

4.

Restou configurado no processo que o veículo foi apreendido em 07/04/21 e restituído apenas em 30/04/2021, sendo que a autora realizou a quitação das parcelas em atraso, mediante acordo, objeto da busca e apreensão em 30/03/2021, os fatos relatados na inicial configuram falha na prestação do serviço e gera direito a indenização por dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor.

5.

As reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, por isso, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.

6.

O dano moral, por sua vez, é in re ipsa, quer seja pela frustração e privação da utilização do bem, ou pelo desrespeito ao consumidor em não ser providenciada a comunicação da regularização do débito ao juízo, não podendo ser o fato enquadrado como mero descumprimento contratual ou dissabor do cotidiano.

7.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8.

Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que merece a devida majoração, ante a privação do bem por quase um mês, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, passando a fixar em R$ 7.000,00(sete mil reais).

9.

Sentença parcialmente reformada.

10.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte consumidora, em face de sentença que reconheceu a falha na prestação de serviços, que resultou em dano moral ante a apreensão do veículo em 07/04/2021 e restituída a posse apenas em 30/04/2021,

mesmo estando as parcelas do financiamento regulares e adimplidas por acordo entre as partes em 30/03/2021, ensejando danos morais em R$ 5.000,00(cinco mil reais).

Inconformada, a Recorrente nas razões recursais, pugna pela majoração do dano moral.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023